Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702377-64.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: INNOCENCIA ALENCAR DE MEDEIROS LEMOS, CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS, ESPOLIO DE NEUZEL MEDEIROS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DESPACHO Consoante instrumento particular de ID no 61166625, as partes realizaram autocomposição. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 61166625. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007